Tribunal: TJSP
Processo: 1007811-24.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Existência de falha na prestação do serviço – Atraso/cancelamento de voo – Culpa exclusiva de terceiro não evidenciada - Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação para R$ 10.000,00 – Possibilidade – Recurso da requerida

Ementa:
*Indenização – Transporte aéreo nacional – Existência de falha na prestação do serviço – Atraso/cancelamento de voo – Culpa exclusiva de terceiro não evidenciada - Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Elevação para R$ 10.000,00 – Possibilidade – Recurso da requerida improvido, parcialmente provido o da autora, com majoração da verba honorária recursal.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007811-24.2019.8.26.0003,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS
AÉREAS S/A, é apelada/apelante MARIANA PLAZA NOBREGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso da requerida e deram provimento em parte ao recurso da
autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 4 de março de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-24.2019.8.26.0003 - Voto no 36830 - Talita/Paola
2
VOTO No: 36830
APEL.No: 1007811-24.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e MARIANA PLAZA
NÓBREGA
APDOS. : OS MESMOS
*Indenização Transporte aéreo nacional Existência
de falha na prestação do serviço Atraso/cancelamento
de voo Culpa exclusiva de terceiro não evidenciada -
Dano moral caracterizado
Quantum indenizatório
fixado em R$ 6.000,00 Montante que não atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Elevação para R$ 10.000,00 Possibilidade Recurso da
requerida improvido, parcialmente provido o da autora,
com majoração da verba honorária recursal.*
São apelações contra a r. sentença de fls. 136/139,
que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória que
MARIANA PLAZA NÓBREGA dirigiu contra GOL LINHAS
AÉREAS INTELIGENTES S/A.
Apela a requerida alegando que em momento algum
restou demonstrada sua responsabilidade sobre os fatos noticiados, que
houve culpa exclusiva de terceiro e não há prova do dano moral.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado. Quer a reforma
da sentença.
A autora também recorre pretendendo a elevação do
valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 12.000,00,
pois o montante de R$ 6.000,00 não se mostra capaz de reparar o dano
sofrido e pugna pela reforma parcial do decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-24.2019.8.26.0003 - Voto no 36830 - Talita/Paola
3
Contrariados os recursos (fls. 174/193), subiram os
autos.
É o relatório.
Depreende-se da inicial que a autora adquiriu
passagens aéreas partindo de Ribeirão Preto com destino ao Rio de
Janeiro em 18/01/2019 e, ao chegar ao aeroporto recebeu a informação
de que o voo havia sido cancelado sendo disponibilizada nova passagem
para Guarulhos onde, no dia seguinte, partiria para o Rio de Janeiro.
Afasta-se, primeiramente, a alegação da ré de não ser
ela responsável pelos transtornos causados a autora, ao fundamento de
que teriam sido praticados por outra companhia aérea (Viação
Passaredo).
Isto porque a existência de acordo de cooperação
entre a ré e aquela outra companhia aérea, por meio do qual esta teria
ficado responsável pelo transporte da autora ao destino programado, não
reflete no direito do passageiro que comprovou as passagens da
primeira, ou seja, da ré.
Ademais, todos os fornecedores que integram a
cadeia de fornecimento de determinado serviço são solidariamente
responsáveis por danos causados aos consumidores (art. 7o, parágrafo
único c.c. art. 25, § 1o, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-24.2019.8.26.0003 - Voto no 36830 - Talita/Paola
4
Desta feita, não há que se falar em culpa exclusiva de
terceiro pelos transtornos relatados pela autora na exordial.
Não há dúvidas de que a autora sofreu dano moral
diante de tantos transtornos ocorridos na viagem que culminaram com
um atraso de 18 horas.
É evidente que sofreu abalo em seu âmago muito
além do que um mero aborrecimento.
Diante disso, tenho que o montante de R$ 6.000,00
não se mostra suficiente para reparar o dano sofrido.
Como é cediço, para a fixação do valor da
indenização por danos morais é preciso levar em conta os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o montante deve ter o
poder de inibir a prática de novo ato lesivo, sem se constituir num
prêmio ou mesmo numa fonte de riqueza para a vítima.
Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se
mais adequado para indenizar a autora por todo o contratempo causado
pela ré.
A propósito:
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ATRASO DE VOO.
Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano “in re ipsa”. Indenização fixada
em R$ 6.000,00 pela r. sentença. Valor insuficiente para ressarcir os abalos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007811-24.2019.8.26.0003 - Voto no 36830 - Talita/Paola
5
psicológicos sofridos pela autora. Majoração do “quantum” arbitrado.
Admissibilidade. Importância majorada para R$ 10.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso e em consideração ao caráter punitivo da medida, ao
poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização
pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito. Precedentes desta
C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença parcialmente reformada. Apelação
provida.” (TJSP - Apelação no 1073470-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, 15a Câmara de Direito Privado, Relator Jairo Brazil Fontes Oliveira, j.
15/08/2019)
“Apelação. Ação de indenização por dano moral. Atraso
superior a quatorze horas em voo internacional. Sentença de improcedência.
Irresignação do autor-apelante. Alegação da ré-apelada de alteração na “malha
aérea” que configuraria fato de terceiro. Ausência de prova. Situação que
ultrapassa o mero aborrecimento. Dever de indenizar configurado. Quantum
fixado
em
R$10.000,00.
Recurso
Provido.”
(TJSP
-
Apelação
no
1063921-77.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, 22a Câmara de Direito
Privado, Relator Roberto Mac Cracken, J. 15/01/2019).
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da
requerida e dá-se parcial provimento ao da autora para elevar o quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados nos moldes
expostos na r. sentença e, em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil, majora-se os honorários
advocatícios fixados para 15% sobre o valor da condenação.
SOUZA LOPES
Relator